Tribunal: STF
Processo: Rcl 68436
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADC 49 E NO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE PRESUME O INTENTO DE VENDA DOS BENS NO ESTADO DE ORIGEM, CARREANDO AO CONTRIBUINTE O ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO SE CONFIGUROU CIRCULAÇÃO JURÍDICA DOS BENS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.